Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701717-60.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: AMPLAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, FABIO ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da decisão de ID 30497667 foi homologado pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC. A parte recorrente informa, por meio da petição de ID 30550381, o pagamento dos honorários de sucumbência relativos à condenação. Feitas estas necessárias digressões acerca do processo, percebe-se que com homologação da desistência do recurso está exaurida a competência desta Instância Recursal para deliberar no presente feito acerca do último petitório juntado a estes autos. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 30550381, pois finda a competência recursal. Assim, o peticionamento deve ser dirigido ao Juízo de origem, para conhecimento e demais providência necessárias. Esclareço, por oportuno, que segundo a dicção do art. 225 do CPC, faculta-se à parte renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Por fim, certificado o trânsito em julgado da mencionada decisão, dê-se baixa e arquivem-se, observadas as formalidades de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator